Tribunal: TJDFT
Processo: 0739411-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO SEM REQUERIMENTO DO ELEITOR. MILITAR DA ATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA IMPUTADA AO PARTIDO POLÍTICO. ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Em casos como os dos autos, a constatação da imputação clara e evidente acerca do responsável pela alegada inscrição indevida da parte eleitora ao partido político confunde-se com a própria matéria de mérito da demanda.

2. Diante da incerteza acerca do órgão partidário que promoveu a filiação indevida do autor à agremiação partidária, mostra-se evidenciada a legitimidade do Diretório Nacional para figurar no polo passivo de demanda indenizatória fundamentada na ilicitude do ato objeto da lide.

3. É de total incumbência do réu, Diretório Nacional, conforme art. 373, II, do CPC, a comprovação clara e evidente da exclusão de sua responsabilidade em detrimento dos atos realizados pelos diretórios regionais do partido político, ônus probatório do qual, no entanto, o réu/apelante não se desincumbiu.

4. Frente à inexistência de prova robusta e incapaz de gerar dúvidas quanto ao órgão partidário que deu causa ao alegado ilícito, não há como ser afastada a responsabilidade do Diretório Nacional para fins de reparação dos danos morais decorrentes de filiação irregular do autor/apelado.

5. Considerando as regras pautadas pelo ambiente profissional do autor/apelado, bem como a circunstância de ser autuado para investigação de transgressão militar a respeito de conduta proibida constitucionalmente, qual seja, a filiação partidária do militar, e a qual ocorreu de forma indevida e sem seu conhecimento/autorização, tem-se por configurado constrangimento ilegal que supera um aborrecimento trivial e que causou abalo na imagem e na honra do autor/apelado, diante, inclusive, do enquadramento deste como militar exemplar e sem históricos de punições até a ocasião.

6. A filiação partidária do autor/apelado, militar da ativa, sem a devida autorização, configura culpa in vigilando, pois ao apelante cabia o dever de supervisão dos atos de seus prepostos.

7. A fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

8. No caso dos autos, considerando que o recorrente não causou embaraços ao pedido de desfiliação partidária do autor/apelado, tendo prontamente enviado ficha de desfiliação e orientação para a realização do pedido de desligamento dos quadros partidários, é possível a redução do valor da compensação moral para quantia que se mostra adequada e proporcional à espécie, sobretudo, em atenção à capacidade econômica do ofensor e do lesado, à extensão do dano causado, bem como ao caráter pedagógico da condenação.

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.